Tribunal: CARF
Processo: 11968.001096/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.001096/2007-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.006 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO COFINS
Recorrente
KARNE KEIJO LOGÍSTICA E INTEGRADA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
recurso em diligência para que a Unidade Preparadora confirme e informe a data de efetiva
apresentação pelo contribuinte de seu Recurso Voluntário paras fins de aferição de sua
tempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em desfavor da pessoa jurídica
Karne Keijo Logística e Integrada Ltda., onde é formalizada cobrança da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para a Integração
Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), incidentes sobre a
importação de mercadorias.
Conforme consignado no campo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o sujeito
passivo ajuizou o Mandado de Segurança no 2006.83.00.009515 3 no intuito de excluir
da base de cálculo das referidas contribuições o valor correspondente ao Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e das próprias contribuições (cálculo
por dentro).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11968.001096/2007-04
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001096/2007-04

Ainda segundo a autoridade fiscal, o auto de infração foi lavrado no intuito de promover
a cobrança de tais parcelas, em face da cassação da referida medida liminar por acórdão
do Tribunal Regional Federal da 5a Região de 30/05/2007.
Cientificado na pessoa de seu representante, comparece o sujeito passivo ao processo
para, essencialmente, arguir:
a) que a cobrança das contribuições sobre as parcelas litigiosas violaria o §2°, III, “a”,
do art. 149, além do inciso IV ao art. 195 da Constituição Federal de 1988. Cita doutrina
e jurisprudência; e
b) não cabimento de multa e juros, em face da regra insculpida no § 2o do art. 63 da Lei
no 9.430, de 1996.
Sustenta, com relação a esta fração da impugnação, que apesar do acórdão referente à
Apelação em Mandado de Segurança ter sido publicado em 30/05/2007, dita decisão foi
alvo de embargos de declaração.
Assim, em face do efeito suspensivo desse segundo recurso, cujo julgamento só foi
publicado em 17/09/2007, o auto de infração lavrado em 22/08/2007 não poderia impor
a cobrança de juros e multa de mora. Cita jurisprudência do extinto Primeiro Conselho
de Contribuintes.
A impugnação foi julgada pela DRJ Recife, acórdão no11-36.010, de 27/01/2012,
improcedente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/01/2007 a 21/03/2007
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial, sob qualquer modalidade processual, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 09/01/2007 a 21/03/2007
JUROS DE MORA.
A concessão de medida liminar não interrompe ou suspende a fluência de juros para os
tributos que deixaram de ser recolhidos nas respectivas datas de vencimento, exceto se
acompanhada do depósito do seu montante integral.
MULTA DE MORA.
A interposição da ação judicial favorecida com medida liminar interrompe a incidência
da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Superado tal prazo sem que o sujeito passivo promova o recolhimento do tributo ou
contribuição debatido em juízo, cabível é a cobrança da multa. A interposição de
embargos não produz efeitos suspensivos da coisa julgada.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde traz,
basicamente, as mesmas alegações da impugnação.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001096/2007-04

É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Consta nos autos que a contribuinte teve ciência do acórdão DRJ em 27/12/2012,
conforme AR efl. 387, e apresentou Recurso Voluntário em 26/02/2013, solicitação de juntada
efl. 389.
Entretanto consta aposta à cópia do Recurso Voluntário juntada ao processo a data
de recebimento em 27/01/2013, com identificação ilegível do servidor que praticou o ato, efl.
390. E a data de assinatura do documento pela contribuinte consta como 28/01/2013.
Em sua peça recursal manifesta-se sobre a tempestividade do recurso afirmando
que:
Decorrência do exercício da cautela, para fins de aferição da admissibilidade recursal,
importa acentuar que o contribuinte, ora Recorrente, foi intimado do Acórdão
presentemente objurgado em 27/12/2012, consoante atesta o aviso de recebimento,
rastreado pelo código RQ663216248BR, anexo a esta petição (DOC. 02). A
interposição do recurso em espécie, na presente data, 28/01/2013, portanto, denota-lhe a
tempestividade.
Ciente da possível existência da intempestividade, apresenta extenso arrazoado
solicitando que seja apreciado o seu recurso. Entende que não houve inércia de sua parte, e que
por ser um ato nulo deve ser assim reconhecido pela Administração.
III. A VIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DESTAS RAZÕES RECURSAIS PELO
CARF
É possível, no caso vertente, doutos conselheiros, alcançar a inexistência de inércia por
parte da Recorrente, a qual apresentou Impugnação contra o Auto de Infração em foco.
...
À guisa de ratificação de toda a argumentação ora empreendida, ensina HELY LOPES
MEIRELLES:
Essa atitude administrativa [de revisão dos próprios atos, quando viciados] é plenamente
justificada pelo interesse reciproco do Poder Público em obviar um pleito judicial que
conduziria ao mesmo resultado da decisão interna da Administração. (...)
Daí porque a doutrina tem aconselhado o conhecimento e provimento da reclamação
extemporânea, quando é manifesto o direito reclamado.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 19. ed. Atualizada. São
Paulo: Malheiros, 1994, p. 572).
Não é outra a conclusão a que se chega a partir da leitura conjunta das normas contidas
nos arts. 27 e 65, ambos da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 27. O desatendimento [pelo contribuinte] da intimação não importa o
reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001096/2007-04

Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a
qualquer tempo a pedido ou de oficio, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.
Ainda que se encontre superada, no curso de um processo administrativo, então,
determinada fase recursal, quando o contribuinte alegar a existência de circunstâncias
relevantes que possam justificar a inadequação do lançamento ou de decisão que o
convalide, deve o Poder Público receber e analisar o pedido interposto, não
propriamente como recurso, mas como uma revisão de ato administrativo a pedido da
parte interessada
Vê-se, por fim, que este próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
atenção ao referido principio da verdade material, tem relativizado a intempestividade
na prática de atos, por parte dos contribuintes. É o que se infere do precedente abaixo,
exemplificativamente, colacionado:
ACÓRDÃO 9202-00.999
...
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001
...
De conformidade com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à
época da ocorrência do fato gerador, notadamente a Lei n° 9,39.3/1996. c/c Súmula n°
41 do CARF, inexiste previsão legal exigindo a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental - ADA para fruição da isenção do ITR relativamente às áreas de reserva legal
e/ou preservação permanente até o exercicio 2000, inclusive, tratando-se de área de
reserva legal, devidamente comprovada mediante documentação hábil e idônea,
notadamente delimitação constante de Termo de Responsabilidade de Preservação
Florestal, lavrado perante o IBDF antes da ocorrência do fato gerador, e posteriormente
corroborada pela averbação à margem da matricula do imóvel, com a participação de
órgão ambiental, ainda que apresentado ADA intempestivo , impõe-se o
reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do
imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material. Recurso especial
provido em parte.
Ante todo o exposto, esta instância ad quem de julgamentos, a qual deve zelar pela
prática escorreita dos atos da administração fazendária federal, tem o poder-dever de
rever os critérios do lançamento ora objurgado (Auto de Infração n.
11968.000.484/2007-60), dai porque se revela perfeito o manejo do presente Recurso
Voluntário.
Não existe discordância a respeito da data do recebimento da intimação,
27/12/2012. A dúvida que permanece é sobre a data de apresentação do Recurso Voluntário, se
em 27/01/2013, 28/01/2013 ou 26/02/2013.
Com a data da intimação em 27/12/2012, e pela aplicação do Decreto no
70.235/72 - PAF:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001096/2007-04

...
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
O prazo findou em 26/01/2013, sábado, por isso, a teor do parágrafo único do art.
5o considera-se o prazo final em 28/01/2013.
É de se estranhar que a unidade preparadora tenha recebido o documento em
27/01/2013, domingo, dia da semana que sabidamente não existe expediente nos órgãos federais,
ressalvados casos especiais de atividades essenciais, que por sua natureza não podem ser
interrompidas. O que não é o caso de protocolo de recebimento de documentos,
Não se pode considerar apenas a afirmação da recorrente de que apresentou o
recurso em 28/01/2013, sem estar amparada de provas. E o que se tem nos autos é uma data de
recebimento aposta no documento com falha na identificação do servidor e recebida em dia da
semana em que não há funcionamento nas repartições públicas. E outra data, constante do AR
dos Correios, merecedora de fé, em que consta a data de 26/02/2013, e que se considerada
culmina na intempestividade do recurso.
Em busca da verdade material, é necessário esclarecer os fatos. Por isso é de se
converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora identifique o servidor ou
funcionário que recebeu o documento, e esclareça a veracidade da informação aposto na recurso
voluntário sobre a data de recebimento, e também esclareça porque houve o recebimento no
domingo.
O Colegiado em julgamento decidiu pela conversão em diligência para que a
Unidade Preparadora confirme e informe a data de efetiva apresentação pelo contribuinte de seu
Recurso Voluntário paras fins de aferição de sua tempestividade.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital